Tribunal: TJBA
Processo: 8066708-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066708-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI AGRAVADO: RITA DE CASSIA RIBEIRO SANTANA SERRAVALLE Advogado(s):ROSANGELA PEREIRA ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, diante da alegação de inexistência de contratação válida do empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; (ii) analisar a proporcionalidade da multa cominada para o caso de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. Estão presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela alegação e indícios de inexistência de contratação, e o perigo de dano irreparável, ante os descontos que atingem verba de natureza alimentar. 4. A decisão de primeiro grau atendeu ao disposto no art. 300 do CPC/2015, merecendo ser mantida para resguardar a subsistência da parte agravada. 5. A multa diária fixada em R$ 500,00 (limitada a R$ 30.000,00) mostra-se proporcional e adequada para garantir o cumprimento da ordem judicial, conforme o art. 536, § 1º, do CPC/2015. 6. Não há necessidade de expedição de ofício à fonte pagadora, pois compete à instituição financeira reverter a operação indevida diretamente, nos prazos fixados. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo. 2. A multa diária prevista no art. 536, §1º, do CPC/2015 deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para garantir a efetividade da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 536, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI 4023262-72.2017.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 06/11/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8066708-41.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BMG SA, e, como agravado, RITA DE CASSIA RIBEIRO SANTANA SERRAVALLE. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.